Tribunal: TJMT
Processo: 1016646-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016646-80.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[SILVANEI CAMPOS MARCIAL - CPF: 878.370.212-15 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ROSANGELA DO LURDES DI MARTINI - CPF: 429.686.661-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE PELO NÃO PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e dano em contexto de violência doméstica, a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 600,00. A impetração alega que a manutenção da prisão decorre unicamente da impossibilidade financeira do paciente de arcar com o valor, o que configura constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão cautelar, motivada exclusivamente pelo não recolhimento de fiança por paciente reconhecidamente hipossuficiente, configura constrangimento ilegal, notadamente quando o próprio juízo de origem já afastou os requisitos para a prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVI, assegura que ninguém será mantido na prisão quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, consagrando a liberdade como regra e a prisão como exceção.

2.

A decisão de origem, ao reconhecer a ausência dos pressupostos para a prisão preventiva (
periculum libertatis
), torna a liberdade provisória um direito do paciente, não podendo ser obstada por uma condição econômica de impossível cumprimento.

3.

A fiança, como medida cautelar, possui finalidade estritamente processual e não pode ser utilizada como instrumento de segregação social ou criminalização da pobreza, sob pena de desvirtuamento de sua função e violação ao princípio da isonomia.

4.

O artigo 350 do Código de Processo Penal estabelece um poder-dever ao magistrado de conceder a liberdade provisória sem fiança ao preso que, por sua situação econômica, não puder prestá-la, sujeitando-o a outras medidas cautelares.

5.

A condição de hipossuficiência do paciente é evidenciada pelos elementos dos autos, como sua profissão de mecânico autônomo, a renda mensal declarada, o fato de morar de aluguel e, especialmente, a assistência prestada pela Defensoria Pública, instituição vocacionada à defesa dos necessitados.

6.

As demais medidas cautelares impostas (proibição de contato com a vítima, comparecimento aos atos processuais, entre outras) são suficientes e adequadas para garantir a efetividade do processo e a proteção da ofendida, tornando a exigência da garantia pecuniária desnecessária e desproporcional no caso concreto.

7.

Manter um indivíduo encarcerado apenas por sua condição de pobreza, após atestada a desnecessidade de sua segregação para a garantia da ordem processual, configura manifesto constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A manutenção da prisão cautelar de indivíduo hipossuficiente, motivada exclusivamente pelo não pagamento da fiança, configura constrangimento ilegal quando o juízo de origem já reconheceu a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, devendo-se aplicar o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1o, III, e art. 5o, LXVI, da Constituição Federal; art. 147, § 1o, e art. 163 do Código Penal; art. 282, art. 319, art. 326 e art. 350 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
SILVANEI CAMPOS MARCIAL
, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão da Comarca de Comodoro (MT).

A impetração noticia que o paciente foi
preso em flagrante em 15 de abril de 2026
, pela suposta prática dos crimes de ameaça e dano, em contexto de violência doméstica, tipificados, em tese,
nos artigos 147, § 1o, e 163, ambos do Código Penal
, conforme Auto de Prisão em Flagrante n. 1001184-42.2026.8.11.0046 (ID 230396373).

Realizada a
audiência de custódia em 16 de abril de 2026
, o juízo plantonista homologou o flagrante e concedeu ao paciente a liberdade provisória. Contudo,
condicionou a expedição do alvará de soltura ao recolhimento de fiança, arbitrada no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
, cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão (ID 230479042, p. 8-9).

Nas razões da impetração (ID 361401393), a Defensoria Pública sustenta, em suma, o constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, uma vez que sua prisão é mantida exclusivamente por sua incapacidade financeira de arcar com o valor da fiança.

Argumenta que a decisão coatora, ao mesmo tempo em que reconhece a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, impõe uma barreira econômica que impede a efetivação do direito à liberdade, configurando uma inaceitável criminalização da pobreza e violação ao artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal.

Defende a impetrante que a hipossuficiência do paciente é evidente, pois se trata de trabalhador autônomo (mecânico), com renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que reside em imóvel alugado e possui filhos, conforme declarado no interrogatório policial (ID 230396389, p. 2) e na audiência de custódia (ID 230479042, p. 4). A assistência pela Defensoria Pública, por si só, reforçaria a presunção de sua vulnerabilidade econômica.

Invoca o artigo 350 do Código de Processo Penal, que determina a concessão de liberdade provisória sem fiança ao réu pobre, sujeitando-o a outras medidas cautelares, as quais, no caso, já foram impostas e são consideradas suficientes para a garantia da ordem processual.

Ao final, pugna pela concessão da liminar para determinar a expedição imediata do alvará de soltura, com a dispensa do pagamento da fiança. Subsidiariamente, requer que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a concessão de prazo razoável para o recolhimento do valor. No mérito, busca a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem para dispensar o paciente do recolhimento da fiança.

A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista, Dra. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte (ID 361501350), por entender, em cognição sumária, não haver ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade na fixação da medida, ressalvando a possibilidade de reavaliação pelo juízo de origem caso fossem apresentados elementos concretos da incapacidade econômica.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 361718363), que noticiou ter mantido a decisão do plantão, indeferindo pedido defensivo de dispensa da fiança, por não vislumbrar ilegalidade ou desproporcionalidade na sua fixação. Informou que o paciente permanecia custodiado exclusivamente em razão do não recolhimento do valor arbitrado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador, Dr. Élio Américo (ID 365728373), opinou pela
concessão da ordem
, por entender que a manutenção da custódia apenas em razão do não pagamento da fiança se revela ilegal, dada a hipossuficiência econômica do paciente, devendo incidir o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – Dano e Ameaça no âmbito de violência doméstica (arts. 147 e 163 do Código Penal) – Prisão em flagrante – Liberdade provisória deferida na origem mediante arbitramento de fiança – Paciente que permanece segregado exclusivamente pelo inadimplemento da cautelar patrimonial – Hipossuficiência econômica evidenciada – Paciente assistido pela defensoria pública – Incidência do art. 350 do CPP – Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (HC coletivo no 568.693/ES) – Constrangimento ilegal configurado – Liberdade concedida independente do pagamento da fiança - Pela concessão da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A questão central posta à nossa análise cinge-se a verificar a legalidade da manutenção da prisão de um indivíduo, cuja liberdade provisória foi concedida, condicionada, contudo, ao pagamento de fiança que ele alega não ter condições de recolher.

De início, para uma compreensão aprofundada da controvérsia, transcrevo os fundamentos essenciais da decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora.

A decisão prolatada em audiência de custódia, no que interessa ao deslinde da causa, foi assim fundamentada (ID 230479042, p. 8-9):

"No caso concreto, embora presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), não restou evidenciado o periculum libertatis, não se mostrando indispensável a segregação cautelar neste momento. As finalidades do processo podem ser igualmente alcançadas mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Dessa forma, sendo incabível a prisão preventiva, impõe-se a concessão de liberdade provisória, aplicação de medidas cautelares adequadas.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a SILVANEI CAMPOS MARCIAL sujeitando-os às seguintes medidas cautelares:

1 - Obrigação de fornecer endereço e telefone atualizados, a serem juntados aos autos em 10 (dez) dias, para possibilitar eventual localização do custodiado no prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal;
2 – Não se envolver em novos delitos;
3 – Comparecer em todos os atos do processo que for intimado;
4 – Cumprir fielmente as medidas protetivas que foram fixadas em favor da ofendida. Fica o flagrado proibido de manter contato com a vítima, por qualquer meio, seja pessoalmente, por telefone, mensagens, aplicativos, redes sociais, correio eletrônico, bem como por intermédio de transações bancárias;
5 - Além disso, fixo fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando a capacidade econômica do custodiado.
RECOLHIDA a fiança, expeça-se o alvará de soltura."

Por sua vez, o Juízo de origem, ao prestar informações a esta Corte, esclareceu o seguinte (ID 361718363):

"Em decisão, este juízo indeferiu o pedido de suspensão da fiança, por não vislumbrar ilegalidade ou desproporcionalidade na sua fixação, tampouco excesso no valor arbitrado, que guarda correspondência com as circunstâncias do fato e com os parâmetros legais previstos no art. 326 do Código de Processo Penal. (ID 230630718).
Consta dos autos que o paciente permanece custodiado até o presente momento exclusivamente em razão do não recolhimento da fiança arbitrada, não havendo, até então, comprovação documental idônea de impossibilidade absoluta de pagamento, tampouco requerimento instruído com elementos que autorizem sua dispensa ou redução, nos termos dos arts. 325, §1o, e 350 do Código de Processo Penal.
Ressalte-se que o valor da fiança foi fixado com base nas condições pessoais informadas pelo autuado, atividade laborativa como mecânico autônomo, renda aproximada de R$ 2.000,00 mensais e existência de dependentes, bem como na gravidade concreta dos fatos, especialmente por se tratar de conduta praticada no âmbito doméstico, com ameaça direta à integridade física da vítima (ID 230479042)."

Feitas essas transcrições, passo à análise do mérito do
writ
.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, inciso LXVI, consagra um direito fundamental de primeira grandeza: "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança".

Este dispositivo constitucional não é uma mera recomendação, mas sim um comando imperativo que veda a manutenção da custódia quando a própria lei processual autoriza a liberdade. Ele estabelece que a prisão, medida extrema em um Estado Democrático de Direito, não pode ser um destino selado pela condição econômica do indivíduo.

No caso em tela, a autoridade judicial, em um exercício de correta aplicação do direito, reconheceu expressamente a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirmou, com clareza, que o
periculum libertatis
não estava presente e que a segregação cautelar não se mostrava indispensável (ID 230479042, p. 8).

Ou seja, o próprio Estado, por meio do Poder Judiciário, declarou que a liberdade do paciente não representa um risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ocorre que, em um ato subsequente e paradoxal, a mesma decisão que reconheceu o direito à liberdade impôs uma condição que, na prática, o tornou inalcançável: o pagamento de uma fiança de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Os autos revelam, de forma incontroversa, que o paciente é uma pessoa de parcos recursos. Em seu interrogatório na delegacia, declarou ser mecânico autônomo, com rendimento mensal aproximado de R$ 2.000,00, sem outras fontes de renda ou bens imóveis (ID 230396389, p. 2). Na audiência de custódia, informou residir em imóvel alugado e possuir filhos (ID 230479042, p. 4).

A assistência pela Defensoria Pública desde a fase inicial da persecução penal (ID 230397101) é outro elemento que, embora não seja uma prova absoluta, constitui um forte e eloquente indício de sua hipossuficiência, pois a atuação dessa instituição é constitucionalmente destinada à defesa dos necessitados.

Nesse cenário, exigir que o paciente desembolse, de imediato, o valor de R$ 600,00 — que corresponde a 30% de sua renda mensal declarada e, coincidentemente, ao valor do dano patrimonial apurado (ID 230396386) — é, com a devida vênia, desconsiderar a realidade fática e transformar a fiança em um obstáculo intransponível à liberdade.

A fiança, como medida cautelar de natureza patrimonial, não pode e não deve ser utilizada como um instrumento de punição antecipada ou de seleção social, que aparta os que podem pagar pela liberdade daqueles que, por sua condição de pobreza, devem permanecer no cárcere.

Sua finalidade é estritamente processual: vincular o acusado ao processo, desestimular a fuga e garantir o eventual ressarcimento de danos e o pagamento de despesas processuais. Quando seu valor se torna impeditivo, a medida se desvirtua e se converte em uma forma de prisão por dívida, velada e inconstitucional.

O legislador, atento a essa distorção, previu expressamente a solução no Código de Processo Penal. O artigo 350, em sua clareza solar, dispõe:

"Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso."

O verbo "poderá", nesse contexto, deve ser interpretado não como uma mera faculdade, mas como um poder-dever do magistrado. Verificada a pobreza do acusado, a dispensa da fiança não é uma opção, mas uma imposição dos princípios da isonomia, da razoabilidade e, em última análise, da dignidade da pessoa humana.

Manter um cidadão preso unicamente por ser pobre, quando o próprio Judiciário já atestou a desnecessidade de sua segregação para a proteção do processo, é perpetuar uma injustiça que o sistema legal busca coibir.

Ademais, as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem — proibição de contato com a vítima, obrigação de manter endereço atualizado, comparecimento aos atos processuais e cumprimento das medidas protetivas (ID 230479042, p. 8-9) — são, por si sós, plenamente suficientes e adequadas para tutelar os bens jurídicos em jogo.

Elas resguardam a integridade da vítima, garantem a vinculação do paciente ao processo e atendem às finalidades do artigo 282 do Código de Processo Penal, tornando a exigência da contracautela pecuniária, neste caso específico, desnecessária e, portanto, desproporcional.

A liberdade não pode ter preço. Se a prisão preventiva é incabível, como reconhecido na origem, a liberdade provisória é um direito, não uma mercadoria a ser adquirida.

A manutenção da custódia do paciente, que se prolonga exclusivamente pela ausência de recolhimento da fiança, representa um constrangimento ilegal manifesto, que deve ser prontamente sanado por esta Corte de Justiça.

Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça,
“revela-se ilegal a preservação da custódia apenas em razão do não pagamento da fiança, especialmente considerando que não houve pedido de decretação de prisão preventiva”
(ID 365728373, p. 5).

Portanto, a concessão da ordem é medida que se impõe, não como um ato de benevolência, mas como afirmação de um direito fundamental e como repúdio a uma prática que, sob o manto da legalidade formal, aprofunda a desigualdade e nega a própria essência da Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
de
habeas corpus
para, ratificando o direito à liberdade provisória já reconhecido na origem,
dispensar o paciente SILVANEI CAMPOS MARCIAL do pagamento da fiança arbitrada
, mantendo, contudo, todas as demais medidas cautelares impostas na decisão de ID 230479042.

Expeça-se, com urgência, o competente alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se a autoridade coatora acerca do teor desta decisão para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026